Tribunal: TJSP
Processo: 1501386-10.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de Drogas - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Confissão e falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudica-lo – Traficância comprovada – Dosimetria – Quantidade anormal à espécie – Mais de 1 quilo de cocaína - Art. 42

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de Drogas - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Confissão e falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudica-lo – Traficância comprovada – Dosimetria – Quantidade anormal à espécie – Mais de 1 quilo de cocaína - Art. 42 da Lei 11.343/06 – - Redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas – impossibilidade - Circunstâncias que indicam a dedicação do acusado à atividade criminosa – Regime Fechado mantido – Recurso defensivo improvido.